Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-46.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001272-46.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
CLEITON DE JESUS AUGUSTO, FELIPE ARAUJO MESQUITA e MAYKE
LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 42.745
APELAÇÃO No 0001272-46.2017 Guarulhos
APELANTES/APELADOS: CLEITON DE JESUS AUGUSTO

FELIPE ARAUJO MESQUITA

MAYKE LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 270/282, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, Cleiton de
Jesus Augusto, Felipe Araujo Mesquita e Mayke Leandro Dias de
Oliveira, por infração ao artigo 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal,
foram condenados, cada um, à pena de cinco (05) anos e seis (06)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze (13) dias-multa,
no valor mínimo unitário, e absolvidos da imputação do crime previsto
no artigo 244-B, da Lei 8.069/90.
Inconformados, recorreram os réus e a Justiça Pública.
O acusado Mayke postula a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena, a fixação de
regime prisional menos gravoso e a substituição da pena corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
3
restritiva de direitos (fls. 306/332). O acusado Cleiton pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
redução da pena (fls. 377/388). O réu Felipe, por fim, busca tão
somente a absolvição por insuficiência probatória (fls. 396/399).
A Justiça Pública, por sua vez, requer a reforma da r.
sentença para condenar os apelantes nos exatos termos da
imputação contida na denúncia (fls. 415/418).
As contrarrazões encontram-se às fls. fls. 403/410, 422/428,
430/432 e 436/439.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
447/454, opinou pelo provimento do apelo ministerial e parcial
provimento dos recursos das defesas.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam provimento, consoante a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus pelo crime de roubo
agravado, bem analisou todo o conjunto probatório produzido, que,
realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelo auto de exibição e apreensão, de avaliação, boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
4
ocorrência, documentos encartados aos autos, bem como pela prova
oral produzida.
A autoria, igualmente, está demonstrada.
Os réus, em Juízo, negaram os fatos descritos na denúncia.
É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório os
compromete de maneira irrefutável.
A vítima Luiz Gustavo G. S. declarou, em Juízo, que os
apelantes, na data dos fatos, aproveitando-se que ele havia parado o
automóvel Chevrolet/Classic LS no semáforo, aproximaram-se e
anunciaram o assalto. Ato contínuo, o réu Cleyton, que mantinha uma
arma de fogo em punho, e os demais comparsas adentraram o
automóvel do ofendido, enquanto o menor Luan permaneceu do lado de
fora apontando uma arma de fogo em direção à vítima. Na sequência, os
ladravazes exigiram que Luiz conduzisse o veículo até a Rua Cachoeira.
Neste local, o ofendido parou o automóvel e foi revistado pelos
roubadores, que subtraíram os seus bens pessoais. Ato contínuo, a
vítima foi libertada e os réus evadiram-se na posse da res furtiva. Na
Delegacia de Polícia, dois dias após os fatos, os acusados foram
reconhecidos pela vítima, sem sombra de dúvidas, como sendo os
autores do delito em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
5

É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as suas declarações foram ratificadas, em Juízo, pelos
depoimentos harmônicos harmônicos dos policiais militares Fernanda
Santinelli de Araújo, Oseias Santos e Luiz Carlos, os quais
asseveraram ter recebido notícia anônima de que os réus estariam
com o veículo Chevrolet/Classic LS no interior de comunidade situada
nas proximidades do Cemitério Vila Rio, de modo que se deslocaram
para lá e lograram êxito em encontrá-los. Ocorre que, ao avistarem a
viatura policial, os acusados empreenderam fuga, mas foram logo
alcançados e detidos. Em poder de Luan, foi localizado um celular
cujo IMEI indicava ser produto de roubo praticado contra a vítima Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
6
Gustavo. Em razão disso, todos foram conduzidos à Delegacia de
Polícia, onde foram reconhecidos, com absoluta certeza, pelo
ofendido.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
As majorantes referentes ao concurso de agentes e emprego
de arma de fogo restaram bem comprovada pela prova oral coligida
em Juízo, em especial pelo seguro relato da vítima.
De rigor consignar que a não apreensão da arma, ante a
palavra firme da vítima, não implica no afastamento de tal causa
especial de aumento.
“Roubo qualificado Arma não apreendida Emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
7
revólver, no entanto, afirmado categoricamente pela vítima,
cuja idoneidade não foi abalada
Suficiência para
caracterizar a qualificadora
Recurso não provido
A
segura imputação de vítima de roubo, cuja idoneidade não
foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância
do inciso I, do § 2o do art., 157 do Código Penal, sem
embargo de falta de apreensão de arma” (TJ/SP/AC Rel.
Gonçalves Nogueira, JTJ 179/276).
Nesse sentido tem se manifestado o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma
de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do
artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito
pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de
testemunhas ou da própria vítima (RT 841/515)
É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a
apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa
especial de aumento, prevista no § 2o, I, do artigo 157, do CP,
quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua
efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima (RT 821/534).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
8
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo duplamente agravado, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha.
As penas foram fixadas corretamente e não merecem
reparos.
A base foi estabelecida corretamente no mínimo legal, para
cada réu, consoante artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes, o douto Magistrado a quo reconheceu a atenuante da
menoridade relativa em relação aos réus Felipe e Mayke, mas não
reduziu a pena de cada um deles abaixo do mínimo legal, consoante
a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Tal critério fica aqui
mantido.
Na terceira fase, a pena de cada acusado sofreu justo
acréscimo de três oitavos (3/8), face à incidência de duas causas
especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de
fogo), o qual resta mantido por ser o mais justo e adequado ao caso
em testilha, bem como por ser este o entendimento desta Colenda
Câmara.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
9
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à
sociedade em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes. Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do
Poder Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.
Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA
A absolvição dos acusados, por supostamente terem
praticado o delito previsto no artigo 244-B do ECA, é medida que se
impõe, ficando aqui mantida, consoante a seguir se verá.
Há de ser entendido que não se trata de crime formal o do
artigo 244-B, da Lei 8.069/90, mas, sim, material, devendo haver
prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção do
adolescente.
No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
10
que os menores Lucas Guilherme Oliveira Roque e Luan Robert
Florêncio da Silva Matos, ambos com dezessete (17) anos de idade à
época dos fatos, já não estavam corrompidos antes de se associarem
aos apelantes no cometimento do roubo majorado, pelo qual estes
restaram condenados.
Desse modo, a comparsaria com os réus na prática do
delito patrimonial não é suficiente, por si só, para comprovar a prática
da alegada corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que os adolescentes, antes do cometimento do
crime em tela, eram indivíduos não corrompidos, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e brilhante
Parecer, quando diz, nos autos da apelação no 0000109-64.2014, da
relatoria deste Desembargador:
Sem embargo de entendimento em contrário, penso que,
pela literalidade da norma incriminadora, o delito descrito no
art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente

“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la” exige a demonstração acerca da presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
11
todos os elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob
pena de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a infração
penal em parceria com o menor de idade ou o tenha
induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta
sido facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia
para
o
verbo
corromper:
“tornar
podre”;
“estragar”;
“decompor”; “alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”;
“viciar”. Por consequência, tem a acusação o ônus de
comprovar a efetiva influência do fato criminoso principal
para a degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos, por
exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta diferença
redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los delitos
previstos em este Código sea cometido com la intervención
de menores de dieciocho años de edad, la escala penal
correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y
del máximo, respecto de los mayores que hubieren
participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso
Nacional da República Federativa do Brasil, optando por
construir um Tatbestand de difícil incidência e de aplicação
quase impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra
da inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que
costuma
repassar
o
problema
ao
Poder
Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
12
constrangendo-o ao dever de recompor o ordenamento
jurídico e consertar as mazelas de nossos mandatários,
ainda que em sacrifício do princípio maior da legalidade
estrita da regra penal incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da verdade
que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com seu
envolvimento no crime em comento, o adolescente houvesse
sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes disso.
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de entendimento
em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
Assim sendo, o que importa para caracterizar o tipo penal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001272-46.2017.8.26.0224 -Voto no
13
o primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois, presumir
contra o réu, ou seja, não se pode presumir que o menor já era
corrompido.
Daí porque, diante de todo o exposto, a absolvição dos
apelantes da acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei no
8.069/90 é medida que se impõe, malgrado o inconformismo
ministerial.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator